Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716212-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. A sentença manteve a prisão, como forma de garantia da ordem pública, ao fundamento de que ainda estão presentes os motivos que justificaram a prisão preventiva. Sustenta o impetrante que o fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual não impede que recorra em liberdade. A sentença não trouxe fundamentos concretos para manter a prisão preventiva, que se baseou na quantidade de droga apreendida. E o paciente é tecnicamente primário, tem residência e trabalho fixos e cursava ciência da computação quando foi preso. Pede, em liminar, o direito de recorrer da sentença em liberdade. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistissem os motivos da custódia cautelar é que poderia ele apelar em liberdade. Decidiu o e. STJ que “(...) tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau (...)” (AgRg no RHC n. 158.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). E se o regime fixado na sentença é o fechado, não se justifica que ele, ao recorrer, seja colocado em liberdade. O paciente foi preso em flagrante transportando “15 (quinze) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida total de 17,26g; 31 (trinta e um) comprimidos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 19,15g; 36 (trinta e seis) comprimidos de cor roxa, com massa líquida de 16,45; 01 (um) invólucro plástico contendo fragmentos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 2,73g e outro invólucro plástico com fragmentos de comprimidos coloridos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 10,06g”. E, no quarto de hotel onde ele estava hospedado, foram encontrados “21 tabletes de resina escura/haxixe, envoltos em plástico, com massa líquida total de 2.013,43g; duas porções de resina escura/haxixe, acondicionados em papel, com massa líquida de 199,38g; uma porção de resina escura/haxixe, envolta em plástico, com massa líquida de 9,65g; três porções de substância escura/haxixe ice, acondicionadas em balões verdes, com massa líquida total de 493,06g; 147 porções de cocaína, com massa líquida de 147,87g; uma porção de cocaína, com massa líquida de 98,78g; 495 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida total de 245,36g; 640 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul e branca, com massa líquida de 303,68g; 504 comprimidos de ecstasy/MDA em formato de estrela, de cor amarela, com massa líquida de 198,57g; 72 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida de 35,60g e 22 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor marrom, com massa líquida de 15,42g”, além de R$ 61.385,00, em espécie, que estavam no cofre (ID 58293961). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública. A sentença, ao manter a prisão preventiva, consignou: “ainda estão presentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, sobretudo considerando a gravidade concreta da situação em apreço, em que o réu foi preso com quantidades vultuosas de substâncias entorpecentes com elevado potencial de gerar dependência física e psíquica” (ID 58293961, p. 10). O crime – tráfico de drogas - grave e as circunstâncias em que ocorreram demonstram a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ressalte-se, ademais, que a sentença reconheceu a reincidência e afastou a causa de diminuição do art. 33, §4o, da L. 11.343/06, por entender que as provas indicavam dedicação a atividades criminosas. Veja-se: “Afasto a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porque o fato de a pessoa identificada como Aline Cristina do Nascimento ter feito pelo menos três entregas de entorpecentes ao acusado, em dias distintos, comprova que este dedicava-se a atividades criminosas. Inclusive, o próprio réu admite que já exercia a empreitada criminosa há 3 ou 4 meses. Outrossim, a quantidade de dinheiro apreendida (R$ 61.385,00 em espécie) é incompatível com a profissão declarada de motorista de aplicativo. Por fim, os dados extraídos do celular do réu (ID 186950845) também comprovam que este se dedicava a atividades criminosas.” (ID 58293961, p. 9). Ao que tudo indica, o paciente tem o crime como meio de vida. Caso posto em liberdade, voltará a delinquir. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES